Tribunal: TJBA
Processo: 8002365-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002365-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELTON FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARAH RAQUEL MARQUES NASCIMENTO MELGACO

AGRAVADO: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS QUE SE INICIA DA DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.003, § 2º C/C 231, II, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 379. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno visa à reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, ao fundamento de que o mandado de intimação foi juntado aos autos em 03/12/2024 e o recurso protocolado apenas em 23/01/2025, após o término do prazo legal de 15 dias úteis.

2. Nos termos dos artigos 1.003, § 2º c/c 231, II, do CPC, em se tratando de decisão proferida anteriormente à citação do réu, com intimação por Oficial de Justiça, o dia do começo do prazo recursal é a data da juntada aos autos do mandado cumprido.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 379), por meio do julgamento do REsp nº 1.632.777/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido que "nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta" (REsp 1632777/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017).

4. No caso em análise, o mandado foi juntado aos autos no dia 03/12/2024, de modo que, considerando a regra do artigo 1.003, § 2º c/c 231, II, do CPC, o prazo recursal iniciou-se no mesmo dia 03/12/2024, findando-se em 22/01/2025, considerando-se a suspensão dos prazos do recesso forense previsto no art. 220 do referido diploma processual. O agravante, contudo, protocolou o recurso apenas em 23/01/2025, configurando a intempestividade.

5. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002365-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ELTON FAGUNDES DOS SANTOS e como
agravada
CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sal
a de sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora